Tribunal: TJBA
Processo: 8044707-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8044707-28.2025.8.05.0000 COMARCA: SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: LORENA SILVA DE OLIVEIRA - OAB/BA 65.482 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE FARIAS ANDRADE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE, NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU DEMONSTRADA A SUA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE.TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE E DE RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA. PARA ALÉM DISSO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EM RESPEITO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO PACIENTE, IMPÕE-SE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8044707-28.2025.8.05.0000, tendo LORENA SILVA DE OLIVEIRA - OAB/BA 65.482, como Impetrante e, na condição de Paciente, RAFAEL HENRIQUE FARIAS ANDRADE, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONCESSÃO DA ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR